Tribunal: TJMT
Processo: 1012672-70.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012672-70.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 912.448.461-04 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUCIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 912.448.461-04 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1012672-70.2019.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelantes:
Banco Bradesco S.A.

Luciano Martins da Silva

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA –
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO VALOR ADEQUADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É fato que a inovação na fase recursal, objetiva entendimento diverso do esposado na sentença, não aplicado ao caso, sequer analisado, porque não foi alegado na contestação apresentada em juízo pela recorrente, motivo pelo qual as aludidas matérias e os pedidos a elas correlatos não podem ser conhecidos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1012672-70.2019.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelantes:
Banco Bradesco S.A.

Luciano Martins da Silva

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e adesivo interpostos por
Banco Bradesco S.A. e Luciano Martins da Silva
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de declaração de inexistência de débito ajuizada por
Luciano Martins da Silva contra o Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegitimidade da cobrança referente ao contrato n.
912448461000004CT
e condenar o réu ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, além do pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
Banco Bradesco S.A. sustenta que não constam nos autos provas de que o autor
tenha suportado qualquer situação vexatória, restando descabida a pretensão indenizatória. Alternativamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e pela incidência dos juros a partir do arbitramento.

De outra banda,
Luciano Martins da Silva recorre adesivamente pugnando pela majoração do dano moral.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 88606992 e 88606994).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1012672-70.2019.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelantes:
Banco Bradesco S.A.

Luciano Martins da Silva

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que
Luciano Martins da Silva
ajuizou ação de declaração de inexistência de débito contra
Banco Bradesco S.A., em virtude de ter seu nome inscrito indevidamente no adastro de restrição ao crédito, no valor de
R$1.259,80 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), referente ao
contrato n.
912448461000004CT
,
visando a declaração de inexistência do débito e pugnando pela condenação do réu ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegitimidade da cobrança referente ao contrato n.
912448461000004CT
e condenar o réu ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, além do pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
Banco Bradesco S.A. sustenta que não constam nos autos provas de que o autor
tenha suportado qualquer situação vexatória, restando descabida a pretensão indenizatória. Alternativamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e pela incidência dos juros a partir do arbitramento.

De outra banda,
Luciano Martins da Silva recorre adesivamente pugnando pela majoração do dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial o desconhecimento do débito levado a negativação pelo banco. Apresentada a contestação, o banco não apresentou o contrato, quedando comprovar a regularidade do apontamento restritivo determinado, o suficiente para acolher o pleito inicial.

Ora, em que pese as alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do débito que culminou na negativação do nome do autor, de modo que se mostra escorreita a declaração de inexistência da dívida na espécie.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Na espécie, a parte requerida nega a falha na prestação dos serviços, mas não apresentou qualquer documento com a contestação, tendo deixado de trazer aos autos o contrato assinado pelo requerente; e, nestes termos, considerando que o ônus da prova era seu, restou evidenciado o ato ilícito que gera a obrigação de indenização.

E, desta forma, o dano moral, resta configurado, haja vista a prova que o autor apresentou, na inicial, da negativação do seu nome no SPC. Logo, prescindível a comprovação dos danos sofridos
.
” (id. 88606976).

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitosrelativosà prestaçãodos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadassobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

Neste sentido, colaciono casos análogos apreciados neste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 2. “A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido
”. (Rac n.
0019711-26.2016.811.0041,
1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 17.11.2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA FALSIFICADA NO CONTRATO – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - ABALO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – JUROS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extrapatrimonial.” (Súmula n. 54/STJ)
”. (Rac n. 0009433-55.2015.811.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.03.2019).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do banco quanto ao dano moral sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise em conjunto dos recursos interpostos referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição bancária, lembrando que o ato punido configurador do dano moral foi a negativação indevida ante a inexistência de relação jurídica firmada com o autor.

Por fim, Banco Bradesco S.A. recorre pugnando pela incidência dos juros moratórios a partir do arbitramento, enquanto que a sentença fixou a partir da citação.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme ditames da Sum. 54 do STJ.

Contudo, considerando que não houve insurgência recursal em relação a matéria pelo autor, mantenho o termo inicial dos juros de mora na forma fixada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021